Tribunal: TJES
Processo: 0001443-52.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001443-52.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADLER SONEGHETTI

APELADO: IRINEU COSMO FILHO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COISA JULGADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTENSÃO DOS DANOS. PENSIONAMENTO MENSAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento de coisa julgada em ação de indenização por danos corporais e morais. O apelante busca reparação integral por sequelas permanentes decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 21/01/2015, alegando que o acordo anteriormente homologado em Juizado Especial não previu quitação geral nem renúncia a pretensões futuras relativas à incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda reproduz ação anteriormente decidida por sentença homologatória de acordo, configurando ofensa à coisa julgada; (ii) estabelecer se existe direito ao pensionamento mensal vitalício em razão de suposta redução da capacidade laborativa; (iii) determinar se a conduta do apelante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais fundamentam o instituto da coisa julgada material, conforme o inciso XXXVI do art. 5º da CF/88.

4)
Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC.

5)
A existência de acordo homologado judicialmente sobre os mesmos fatos impede o ajuizamento de nova demanda para rediscutir danos morais e materiais, ainda que sob o argumento de extensão das lesões, quando a lesão já se encontrava consolidada à época da primeira ação.

6)
O pedido de pensionamento mensal admite análise autônoma quando a demanda anterior não enfrentou o grau de incapacidade laborativa.

7)
O dever de indenizar mediante pensão mensal pressupõe a prova de defeito que impeça o exercício do ofício ou diminua a capacidade de trabalho, conforme o art. 950 do Código Civil.

8)
O laudo pericial afasta a tese de invalidez ou redução da capacidade laborativa ao constatar que a fratura se encontra totalmente consolidada, sem sequelas funcionais, permitindo marcha normal e movimentos amplos.

9)
A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo específico e intenção deliberada de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80 do CPC.

10)
A presunção de boa-fé processual prevalece quando a parte busca o Judiciário por acreditar, ainda que equivocadamente, que a transação anterior não exauriu todos os danos decorrentes do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação judicial de acordo em ação indenizatória anterior com identidade de partes e causa de pedir obsta a rediscussão de danos morais e materiais, operando-se a coisa julgada.

2. A inexistência de prova técnica de incapacidade laborativa ou redução funcional impede a concessão de pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil.

3. O afastamento da condenação por litigância de má-fé impõe-se quando não demonstrado o dolo específico de prejudicar a parte adversa ou enganar o juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inciso XXXVI; CPC, art. 80, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, art. 485, inciso V; Código Civil, art. 950.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia reside em aferir a violação à coisa julgada, a perda funcional de membro inferior e eventual litigância de má-fé.

No caso, o apelante formalizou acordo extrajudicial com os recorridos, homologado judicialmente nos autos do processo nº 0016018-92.2015.808.0545, perante o 3º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

A ação, extinta por sentença homologatória, possuía identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sob a alegação de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Muito embora inexista referência à cláusula de quitação plena e geral, reputo inoportuno o ajuizamento de nova demanda para rediscutir os mesmos fatos, tão somente em virtude da extensão das lesões ou existência de sequelas.

Importa dizer, portanto, que à época da propositura da demanda primeva a lesão já estava consolidada, pairando eventual dúvida somente em relação ao conhecimento da gravidade, duração e extensão da debilidade física.

Como se depreende, a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais fundamentam o instituto da coisa julgada material (inciso XXXVI do art. 5º da CF/88), o qual impede que o Judiciário decida novamente questão já resolvida com força de lei entre as partes.

Fiando-se nos parâmetros mencionados, o CPC estabelece, nos §§ 1º, 2º e 4º do artigo 337, que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão de que não caiba recurso:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, a meu sentir, não há distinção ontológica entre as demandas.

O que se verifica, de fato, é a possível insatisfação do recorrente com o
quantum
indenizatório ajustado na ação anterior, que tramitou perante o juizado especial.

O inciso V do artigo 485 do CPC impõe a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando verificada a tentativa de violação da coisa julgada.

Entretanto, considero que
somente
o pedido de pensionamento mensal
não malfere a coisa julgada, haja vista que a demanda anterior não se prestou a analisar o grau de incapacidade laborativa e o pretendido pensionamento.

É imperioso recordar que o dever de indenizar por meio de pensionamento mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil, pressupõe a prova de defeito que impeça o ofendido de exercer o seu ofício ou profissão, ou que, ao menos, lhe diminua a capacidade de trabalho:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

No contexto, a prova técnica pericial (ID 17697022) é contundente ao afastar a tese de invalidez ou redução da capacidade laborativa.

O
expert
constatou a correção cirúrgica da fratura exposta do terceiro metatarso do pé direito, apresentando-se, no momento da perícia, totalmente consolidada e sem sequelas funcionais significativas.

Sob o ângulo técnico-científico, o perito destacou que o apelante deambula normalmente, sem auxílio de órteses ou terceiros, apresentando marcha normal e movimentos amplos de todas as articulações do membro inferior.

Portanto, não há superfície jurídica para o deferimento do pedido de pensão mensal vitalícia.

Superado esse ponto, sublinhe-se que a caracterização da litigância de má-fé exige a presença de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de induzir o juízo a erro ou de causar prejuízo injusto à parte adversa, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a boa-fé processual é presumida, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada por prova inequívoca do intuito malicioso.

As circunstâncias revelam que a parte, ainda que equivocadamente, buscou o Judiciário por acreditar que a transação anterior não havia exaurido todos os danos decorrentes do sinistro, especialmente no que tange à alegada incapacidade permanente.

Diante desse panorama, não vislumbro o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento do abuso do direito de demandar, razão pela qual afasto a condenação por litigância de má-fé.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)